Tribunal: STF
Processo: Rcl 48179
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A presente reclamação foi proposta contra decisão liminar com o objetivo de assegurar à Reclamante o direito de manter em seu site jornalístico a reportagem “Lava Jato do Rio de Janeiro era chamada de ‘Santa Inquisição” por procuradores”.



    Solicitadas as informações do juízo competente, informou Sua Excelência que houve sentença de parcial procedência, mas a obrigação de retirada da veiculação da matéria objeto da ação está suspensa, eis que foi postergada para após o trânsito em julgado da ação (eDOC 20, p. 12).



    É, em síntese, o relato.



    Considerando a superveniência de sentença de mérito, assim como a postergação de efeitos da decisão, a presente reclamação perde sua utilidade, carecendo a reclamante de interesse de agir (art. 17 do CPC). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Interesse processual não configurado, uma vez que o recurso contra a decisão reclamada encontra-se sobrestado e, por isso, ainda não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 ou não observância do que decidido por esta Corte em processo de controle concentrado ou sob a sistemática da repercussão geral . 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl 38.809-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.02.2021) 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente